Tribunal: TJDFT
Processo: 0709758-83.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTO MÉDICO. ALEGAÇÃO DE PREMISSA FÁTICA INEXISTENTE E OMISSÕES. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação em ação de resolução contratual envolvendo compra e venda de tomógrafo médico, mantendo condenação da vendedora à restituição dos valores pagos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado adotou premissa fática inexistente quanto ao estado do equipamento quando entregue; (ii) estabelecer se houve omissão na análise de fatos extintivos e provas produzidas nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração prestam-se ao esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, suprimento de omissão ou correção de erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.
4. O acórdão baseou suas conclusões na análise do conjunto probatório, não havendo premissa fática inexistente, mas sim regular exercício da atividade jurisdicional de valoração das provas.
5. Inexiste omissão quanto aos fatos extintivos alegados, pois o julgado apreciou expressamente as teses de cerceamento de defesa, culpa exclusiva da compradora e caso fortuito, rejeitando-as fundamentadamente.
6. A alegação de não apreciação específica de determinadas provas não configura omissão, bastando que o julgador analise o conjunto probatório para formar seu convencimento.
7. A inexistência de omissão (falta de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia) revela que o interesse das partes embargantes é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada no acórdão que julgou a apelação cível – providência incompatível com a via eleita.
IV. Dispositivo
8. Embargos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou nova valoração das provas, limitando-se à correção de vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A conclusão judicial baseada na análise do conjunto probatório não configura adoção de premissa fática inexistente. 3. Inexiste omissão quando o julgado aprecia expressamente as teses defensivas apresentadas, ainda que para rejeitá-las.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2o.